Tribunal: TJES
Processo: 5035098-41.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035098-41.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035098-41.2025.8.08.0048

RECTE.: EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA

RECDO.: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19438448) interposto pela parte autora, com pedido de deferimento da gratuidade de justiça. A parte ré apresentou contrarrazões no Id. 19438452.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19438448), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à existência de fortes indícios da baixa renda, é suficiente para o deferimento do benefício, motivo que acolho o pedido formulado pela recorrente.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REFRIGERADOR. BEM ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO ORDINÁRIO DE 30 DIAS PARA REPARO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO IMEDIATO DAS ALTERNATIVAS LEGAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADEQUADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO CONCRETO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, formulado em razão dos fatos narrados na inicial.

2. Conforme se extrai dos autos, o autor alega ter adquirido um refrigerador em 16/12/2024, com a finalidade de utilizá-lo nas festividades natalinas. Ocorre que, ainda dentro do prazo de garantia, o produto apresentou defeito de funcionamento. Sustenta, ademais, que o bem foi encaminhado à assistência técnica em 10/01/2025, sem que houvesse o reparo efetivo, tendo sido ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias para solução do problema.

3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dever de indenizar pelos danos morais alegados.

3. A ré, por seu turno, sustenta a regularidade da conduta e ausência do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se: verificar se os transtornos suportados pelo autor em razão do vício apresentado em refrigerador adquirido e da ausência de solução adequada pela fornecedora são aptos a ultrapassar o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, diante do vício apresentado em refrigerador adquirido pelo autor, bem como da ausência de solução adequada pela fornecedora, restou configurado dano moral indenizável.

2. Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser reformada a sentença.

3. Como se explica, entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

4. É cediço que o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, facultando-lhes, em regra, o prazo de 30 (trinta) dias para sanar o defeito constatado.

5. Não obstante, o próprio diploma consumerista excepciona tal regra ao dispor, no § 3º do referido artigo, que, tratando-se de produto essencial, pode o consumidor fazer uso imediato das alternativas previstas no § 1º, independentemente de aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para reparo.

6. Na hipótese dos autos, o produto adquirido consiste em refrigerador, bem que, por sua própria natureza e finalidade, se revela indispensável às atividades cotidianas mínimas, notadamente para conservação de alimentos e medicamentos, integrando o rol de bens essenciais à rotina doméstica.

7. Assim, não se mostra razoável exigir do consumidor a submissão ao prazo ordinário de reparo previsto no caput do art. 18 do CDC, porquanto a situação concreta subsume-se à exceção legal expressamente prevista no § 3º do dispositivo.

8. No caso dos autos, os documentos colacionados indicam que o consumidor realizou solicitação de reparo vinculada ao protocolo nº 7014239599 (Id. 19437724), constando, ainda, agendamento de visita técnica a partir de 17/01/2025 (Id. 19438437, pág. 5). Registre-se que a tela sistêmica apresentada pela parte ré não informa, de forma precisa, a data inicial da reclamação formulada pelo consumidor, limitando-se a registrar o número do protocolo e a data de atendimento apontada na petição inicial. Desse modo, considerando a inversão do ônus da prova e a ausência de demonstração inequívoca em sentido contrário pela fornecedora, deve ser reputada como marco inicial da reclamação a data de 10/01/2025, indicada pelo autor como momento da efetiva comunicação do vício.

9. Nessa perspectiva, a hipótese vertente se subsome à exceção prevista no art. 18, § 3º, do CDC, porquanto o produto objeto da lide consiste em refrigerador. Em tais circunstâncias, revela-se excessiva e desarrazoada a submissão do consumidor ao prazo ordinário de 30 dias para reparo, justamente porque a privação prolongada do uso de bem essencial acarreta gravame que ultrapassa os inconvenientes ordinários das relações de consumo.

10. Assim, tratando-se de produto essencial e não tendo sido providenciado o reparo integral de forma imediata, faculta-se ao consumidor, independentemente de aguardar o prazo de 30 (trinta) dias, optar por uma das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, inclusive a restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

11. Logo, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo sentenciante, verifica-se que, no caso concreto, incide a exceção expressamente prevista no art. 18, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que afasta a aplicação da regra geral atinente ao prazo de 30 (trinta) dias para reparo e assegura ao consumidor o direito de exigir solução imediata, nos termos das alternativas previstas no § 1º do referido dispositivo.

12. Ademais, no caso concreto, observa-se que o prazo apresentado para solução do vício extrapolou os limites da razoabilidade, por se tratar de refrigerador.

13. Tal circunstância evidencia que a situação experimentada pelo autor extrapolou os meros dissabores inerentes às relações de consumo, porquanto a prolongada privação de uso de bem essencial, aliada à ausência de solução adequada e à necessidade de adoção de sucessivas medidas extrajudiciais para resolução da controvérsia, ocasionou abalo que ultrapassa o mero inconveniente cotidiano.

14. Desse modo, reputo configurado o dano moral indenizável, em razão dos dias em que o consumidor permaneceu sem o regular funcionamento do produto e sem solução efetiva para o problema apresentado.

15. Do quantum Indenizatório:

o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável fixar a indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)